Tribunal: STF
Processo: RE 91168
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO - ACIDENTE FERROVIARIO - INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. AS
PENSÕES NÃO PRESCREVEM COM BASE NO ART. 178, PAR 10, INCISO I. OS
HONORARIOS DO ADVOGADO DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O MONTANTE DAS
PRESTAÇÕES VENCIDAS, DESPESAS INCLUIDAS NA CONDENAÇÃO E O VALOR DE
DOZE PRESTAÇÕES VINCENDAS.